Tribunal: TJDFT
Processo: 0730336-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0730336-08.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO CARDIA ARAUJO IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO CARDIA ARAÚJO, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu a continuidade da realização de perícia já deferida e assinalou derradeiro prazo para apresentação de alegações finais, nos autos do processo referência n. 0739417-80.2019.8.07.0001. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Fabianne de Oliveira Pereira) que o paciente foi denunciado no âmbito da Operação Sallus (Efeito Dominó) pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 35 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. A denúncia foi recebida, no dia 9-novembro-2020, tendo a eminente autoridade judiciária mencionado na decisão que os laudos de degravação dos celulares estavam acostados aos autos. A Defesa do paciente apresentou defesa prévia, na qual requereu como diligência o acesso aos áudios interceptados durante a investigação (ID 66871728). Realizada a audiência de instrução, no dia 4-março-2021, a Defesa do paciente reiterou o pedido de acesso os áudios, medida que foi deferida com a ressalva de que as mídias seriam disponibilizadas à Defesa tão logo fosse possível a entrada no Fórum, que se encontrava fechado em razão da pandemia de Covid – 19. Realizados os interrogatórios dos réus, no dia 27-julho-2021, a instrução foi encerrada. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a Defesa reiterou o pedido de acesso às mídias, que foi deferido. Na mesma oportunidade, foi aberto o prazo para a apresentação das alegações finais pelas partes. O Ministério apresentou as alegações finais e requereu a condenação do paciente. A Defesa insistiu que fosse franqueado o acesso às mídias, antes da apresentação dos memoriais. A eminente autoridade indicada como coatora proferiu despacho no qual restituiu às partes o prazo de 5 (cinco) dias para a apresentação das alegações finais. Os corréus apresentaram suas alegações finais. A Defesa do paciente, porém, após finalmente ter acesso às mídias, observou que nem todas as transcrições que deram causa a acusação do paciente RODRIGO estavam acessíveis no arquivo, especialmente a da chamada do guardião 45006083.WAV, que amparou a construção de todo o contexto fático dos autos e a única que relacionaria o paciente à suposta associação para prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a Defesa, também se verificou que as vozes masculinas do arquivo são diferentes, havendo sérias dúvidas em relação à identidade do interlocutor participante das ligações interceptadas. Nesse contexto, a Defesa, no dia 8-setembro-2021, apresentou requerimento para a realização de perícia nas mídias interceptadas, por ser imprescindível ao esclarecimento dos fatos, bem como apresentou quesitos para serem elucidados. Após parecer favorável do Ministério Público, a autoridade judiciária autorizou a realização da perícia, em 18-outubro-2021. Determinada a perícia, foi solicitado pelo Instituto de Criminalística - IC a produção do material padrão para a realização do exame. A Defesa então requereu que fosse solicitada a escolta do paciente, que se encontrava preso por outro processo. O pedido foi atendido pelo Juízo “a quo”, que determinou ao IC que designasse data para o encaminhamento do paciente. No dia 29-abril-2022, o Ministério Público noticiou que, em contato com o IC, o perito informou que em análise preliminar dos arquivos foram encontrados alguns pontos que poderiam ser melhorados antes da realização do exame para viabilizar um trabalho mais completo e, consequentemente, mais útil no escopo do processo. No mesmo sentido, o perito encaminhou email ao Cartório da 1a Vara de Entorpecentes sugerindo pontos a serem melhorados. Com base nos esclarecimentos prestados pelos peritos, a autoridade judiciária determinou a intimação da Defesa para que reformulasse os quesitos e indicasse especificamente sobre quais arquivos de áudio pretendia a realização da perícia de voz, com vista a viabilizar a prova pericial deferida. A Defesa apresentou manifestação sobre cada ponto sugerido, conforme determinado. Após a manifestação da Defesa, foi proferido despacho pelo eminente juízo no sentido de que o exame de áudio apontado pela Defesa não seria possível, e que estaria preclusa a oportunidade de apontar áudios para a realização da perícia e concedeu derradeiro prazo para a apresentação das alegações finais. É contra esta última decisão que se insurge a Defesa na presente impetração, ao argumento de cerceamento de defesa diante do indeferimento de continuidade de produção de prova imprescindível antes da apresentação das alegações finais. Ressaltou que a prova técnica requerida pela Defesa é relevante para verificar a identidade do interlocutor participante das ligações interceptadas, tanto assim que foi deferida pelo Juízo. Pontuou que o indeferimento da realização da perícia viola a garantia à ampla defesa e pode gerar um julgamento injusto ao paciente. Afirmou que não se pode falar em preclusão, pois a Defesa tempestivamente se manifestou quando intimada sobre os esclarecimentos do perito. Ressaltou que, diferentemente do que justificou a eminente autoridade judiciária de origem, o perito não informou ser impossível a realização da perícia, e sequer foi consultado sobre a possibilidade da continuidade após a oportuna manifestação da Defesa, razão pela qual afirmou ser impositiva a concessão da ordem para assegurar a realização da perícia, antes da apresentação das alegações finais e julgamento do feito. Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de apresentação das alegações finais (com prazo final para apresentação em 13-setembro-2022) antes da realização da perícia técnica anteriormente deferida pelo juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente “writ”. No mérito, requereu seja determinado à autoridade apontada como coatora que ordene a realização de perícia nos áudios interceptados, facultando a retomada do curso da ação penal. É relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, o pleito liminar cinge-se à suspensão da ordem de apresentação das alegações finais antes da realização da perícia técnica anteriormente deferida pelo juízo de origem, até o julgamento do mérito do presente “writ”. Da análise da documentação juntada aos autos e da decisão objurgada não se observa, de plano, ilegalidade que justifique a suspensão do curso do processo até o julgamento do mérito da presente impetração. Vejamos. Em 15-outubro-2021, a eminente autoridade judiciária deferiu a perícia nas mídias, nos seguintes termos (ID 39201325, p. 3940): Trata-se de pedido de realização de perícia de voz, formulado pela defesa do réu RODRIGO CARDIA ARAÚJO (ID. 102443297). Alegou que constam vozes diferentes em alguns dos áudios captados ao longo da interceptação telefônica no aparelho celular de IMEI 353048098280441, razão pela qual se faz necessária a realização de perícia técnica apta a identificar se essas vozes pertencem ao mesmo interlocutor. O Ministério Público se manifestou favoravelmente, conforte cota de ID. 103433252. Embora a Lei n. 9.296/96 não imponha a realização de perícia de voz para ser configurada a validade da prova, a fim de viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, DEFIRO a realização de perícia de voz nas interceptações, com a resposta aos seguintes quesitos: 1. É possível afirmar que as vozes relacionadas ao IMEI 353048098280441, nas mídias do CD 1, 9 e 10 foram realizadas pelo mesmo interlocutor? 2. É possível afirmar seguramente que a chamada do guardião 45006083.WAV é do acusado RODRIGO CARDIA ARAUJO? Oficie-se requerendo o laudo de perícia de voz dos itens mencionados nos quesitos transcritos acima. Intimem-se. Em 22-fevereiro-202, o Servidor Judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal enviou o Ofício n. 783/2022-1VEDF (em resposta ao Ofício 35/2022-IC), encaminhando as mídias CDS1, 9 e 10 e o arquivo 45006083.WAV, para realização de laudo de perícia de voz nas interceptações, com a resposta aos quesitos, conforme solicitado no Ofício 3738/2021 - 1VEDF (ID 39201325, p. 67-68). Em 29-abril-2022, o Ministério Público peticionou nos autos da ação penal de origem e informou que, diante da não realização do exame pericial até aquele momento, entrou em contato com o IC para saber as razões que estariam dificultando a confecção do laudo, ao que o Perito Criminal lhe encaminhou um email com os esclarecimentos. O email foi acostado pelo Ministério Público e diz (ID 39201325, p. 77): Analisando preliminarmente os arquivos, foram encontrados alguns pontos que poderiam ser melhorados antes da realização do exame para viabilizar um trabalho mais completo e, consequentemente, mais útil no escopo do processo. 1- É possível afirmar que as vozes relacionadas ao IMEI 353048098280441, nas mídias do CD 1, 9 e 10 foram realizadas pelo mesmo interlocutor? Existem um total 252 arquivos de áudio relacionados ao IMEI referenciado. Da maneira como foi elaborado o questionamento, um único arquivo destoante invalida toda a premissa. O primeiro arquivo do CD1, por exemplo, apresenta duas vozes femininas e o terceiro arquivo apresenta duas vozes masculinas. Sem prosseguir no exame, já seria possível invalidar todo o Quesito 1. Para sanar este problema, seria necessário adotar alguma das medidas a seguir: delimitar individualmente cada um dos arquivos de interesse; ou excluir individualmente cada um dos arquivos que claramente não seja associado a uma voz masculina; ou, ainda, perguntar se as vozes masculinas presentes nas chamadas iniciadas pelo IMEI específico são do mesmo locutor. Além disso, a comparação individual entre cada um dos 252 arquivos de áudio é inviável. A única maneira de realizar o exame seria agrupar todos os áudios de cada uma das mídias e assumir cada agrupamento como sendo um locutor distinto, realizando a comparação entre eles. 2- É possível afirmar seguramente que a chamada do guardião 45006083.WAV é do acusado RODRIGO CARDIA ARAUJO? O segundo quesito apresenta dois pontos que podem prejudicar a análise e, consequentemente, a resposta. A chamada relacionada ao áudio 45006083.WAV foi iniciada pela pessoa de voz feminina então, tecnicamente, a chamada não teria sido realizada pelo acusado. Para sanar este problema, seria mais adequado questionar se “a voz masculina no áudio 45006083.WAV é a voz do acusado”. Além disso, a participação da voz masculina no áudio em questão é muito limitada, totalizando apenas 37 segundos de fala, sendo que boa parte do tempo o locutor produz apenas algumas interjeições tipo: “aham”, “oi?”, “ééé...” que são inservíveis para a comparação de locutor. Ou seja, embora não seja completamente inviável a realização do exame com 37 segundos, aumenta-se muito a probabilidade de se obter um resultado inconclusivo. Dada a quantidade de material oriundo das interceptações telefônicas, seria extremamente útil apontar outros arquivos com a voz do acusado para serem somados ao arquivo apontado, a fim de dar mais robustez ao exame. (grifos nossos) Diante das colocações do perito, a eminente autoridade judiciária, em 4-maio-2022, intimou a Defesa “para que reformule seus quesitos e indique especificamente sobre quais arquivos de áudio pretende a realização da perícia de voz, com vista a viabilizar a prova pericial deferida no ID. 114539531” (ID 39201325, p. 78). A Defesa peticionou em 13-maio-2022, oportunidade em que afirmou, quanto ao Quesito 1, que “(...) não há como reformular o quesito” (ID 39201325, p. 84 – grifos nossos) e concluiu que: “Desse modo, o quesito da defesa já foi respondido, uma vez que nessa análise já é possível dizer que não era somente o acusado que utilizava o referido IMEI” (ID 39201325, p. 84 – grifos nossos). Então, preferiu fosse adotada a sugestão feita pelo perito de agrupamento dos locutores distintos para comparação entre eles. Quanto ao Quesito 2, a Defesa afirmou que “(...) as declarações preliminares do perito já são suficientes para anular a referida escuta dos autos”. Sustentou que a acusação feita contra o paciente é baseada nesta chamada com a suposta corréu MARIA EUNILLA, ocorre que o perito afirmou que a participação da voz masculina no áudio em questão é muito limitada, totalizando apenas 37 segundos de fala e em boa parte o locutor apenas produz interjeições (“aham”, “oi?”, “ééé...”). Concluiu a Defesa que o único arquivo de áudio a ser usado para o esclarecimento do Quesito 2 seria exatamente aquele já enviado à perícia, ou seja, o áudio 45006083.WAV. A eminente autoridade judiciária, então, em 5-setembro-2022, proferiu a seguinte decisão, na qual afirmou que a Defesa “(...) não apontou os áudios a serem periciados, a não ser o que a perícia entendeu inviável”, e concedeu derradeiro prazo para apresentação das alegações finais (ID 39201326, p. 6): A defesa já teve oportunidade de se manifestar com clareza, mas não apontou os áudios a serem periciados, a não ser o que a perícia entendeu ser inviável. Assim, preclusa a oportunidade de prova, conforme já declarado, mantenho a decisão e concedo o derradeiro prazo para apresentação de alegações finais, sob pena de ser o réu declarado indefeso, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. Observe-se que TODAS AS DEMAIS DEFESAS já apresentaram suas alegações e as demais partes estão sendo prejudicadas pelo atraso causado. Ademais, a douta Defesa constituída pelo paciente poderá, nas alegações finais, alegar o que entender de direito. Assim, em sede de cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência de suspensão do processo. O mérito da impetração, contudo, deverá ser melhor apreciado pelo Colegiado, órgão competente para analisar mais detalhadamente os elementos de convicção trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator